Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011586-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - CPF: 023.407.999-10 (ADVOGADO), HORLANDO THEODORO ZANROSSO - CPF: 098.685.069-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - CPF: 023.407.999-10 (IMPETRANTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), HORLANDO THEODORO ZANROSSO - CPF: 098.685.069-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (VÍTIMA), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (VÍTIMA), ISAU DOS SANTOS MATOS - CPF: 056.808.962-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 051.646.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PAULINO RODRIGUES - CPF: 062.891.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e furtos qualificados. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reiteração de matérias apreciadas em impetração anterior. Desmembramento processual. Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015), por não ter analisado resposta a acusação pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art.

155, §§ 1º e 4º, III e IV, do CP - (ID

260019151).

Visando a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Em pedido subsidiário, o desmembramento da ação penal “
quanto à ré solta
”.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: (1)

o paciente está preso “
há 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias
” e “
a ação penal paralisada há mais de 1 (um) mês, sem que o douto Magistrado tenha analisado as respostas à acusação e tenha aprazado a audiência de instrução
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 9.4.2025); (2) o paciente não apareceu
“em nenhuma imagem das subtrações”
; (3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (4) o paciente “
trabalha na região de Toledo, PR, na organização de eventos, possui residência fixa [...], não existindo qualquer indício de que solto irá fugir e/ou obstaculizar a instrução
”; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; (6) deveria ser realizado o desmembramento do processo porque o “
processo [...] está paralisado aguardando a citação de corré solta
”.

III.
Razões de decidir

1. O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (cinco) e crimes (três); representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por duas vezes, recebimento da denúncia e designação de audiências de instrução e julgamento], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial.

2.

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.

3.
O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

4.
A
s audiências estão designadas para datas próximas [
5.8.2025 e 6.8.2025
], a indicar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
”.

5. As matérias relativas à negativa de autoria, pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados em julgamento de
habeas corpus
anterior, denegado à unanimidade, motivo pelo qual apresenta-se injustificável o reexame das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” neste
habeas corpus
.

6. Se a codenunciada em liberdade foi citada e apresentou resposta à acusação, tendo sido designadas audiências [de instrução] para datas próximas [5.8.2025 e 6.8.2025], se afigura impertinente o pedido de desmembramento fundamentado na alegação de que o “
processo [...] está paralisado aguardando a citação de corré solta
”.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da complexidade do feito, da pluralidade de réus e dos atos processuais praticados, não configurando constrangimento ilegal quando o andamento processual se mostra justificado.

2. Não cabe a reanálise de matérias decididas em julgamento de
habeas corpus
anterior.

3. O desmembramento do processo é faculdade do juízo e revela-se desnecessário quando superado o motivo que embasava o pedido e não há prejuízo ao regular andamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 80, 282, §§ 5º e 6º, 310, II, 312, 313, 316..

Jurisprudência relevante
: STF, Rcl 24.506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.6.2018; STJ, HC 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.9.2020; STJ, HC 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.3.2022; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.8.2023; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.2.2022; STJ, RHC 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.4.2021; STJ, AgRg no HC 880.538/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.5.2024; TJRJ, HC 0052812-29.2014.8.19.0000, Rel. Desa. Katia Maria Amaral Jangutta, j. 4.11.2014; TJMT, N.U. 1020161-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011586-63.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA

PACIENTE(S): HORLANDO THEODORO ZANROSSO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HORLANDO THEODORO ZANROSSO contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015), por não ter analisado resposta a acusação pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art.

155, §§ 1º e 4º, III e IV, do CP - (ID

260019151).

O
impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso “
há 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias
” e “
a ação penal paralisada há mais de 1 (um) mês, sem que o douto Magistrado tenha analisado as respostas à acusação e tenha aprazado a audiência de instrução
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 9.4.2025); 2) o paciente não apareceu
“em nenhuma imagem das subtrações”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente “
trabalha na região de Toledo, PR, na organização de eventos, possui residência fixa [...], não existindo qualquer indício de que solto irá fugir e/ou obstaculizar a instrução
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o “
processo [...] está paralisado aguardando a citação de corré solta
”, razão pela qual deveria ser desmembrado, ao se considerar que constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, sendo “
o principal interessado no encerramento da ação penal
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Em pedido subsidiário, o desmembramento da ação penal “
quanto à ré solta
”, para que o Juízo singular “
analise as respostas já apresentadas pelos réus presos [...] e agende para data mais próxima possível a audiência de instrução
” (ID 280042377), com documentos (ID 280042379/ ID 280042382).

O pedido liminar foi indeferido (ID 281102382).

O Juízo singular prestou informações

(ID 285565875).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e prejudicialidade da impetração, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e furto qualificado – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo preventivo, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. – Liminar Indeferida – Conhecimento parcial do remedito constitucional, visto que a tese defensiva de ausência de participação no delito apurado, já fora integralmente analisada e rechaçada no julgamento do Habeas Corpus n° 1036677-92.2024.8.11.0000, ocorrido em 04 de fevereiro de 2025, ocasião em que a ordem foi denegada por unanimidade pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal. – Deste modo, depreende-se que tais questões já foram objeto de análise por esse Tribunal de Justiça, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração do habeas corpus já julgado. – Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedidos, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-lo neste tocante, mormente porque não comprovada a existência de fato ou fundamentos novos, tornando-se inviável sua apreciação. – Noutra vértice, quanto à alegação de excesso de prazo na designação da audiência de instrução, verifica-se das judiciosas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que, após a impetração do presente writ, o juízo coator designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 05 e 06 do mês de agosto de 2025, o que torna prejudicada a alegação, por evidente perda superveniente do objeto. (TJ-MG - HC: 10000190371617000 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 08/05/2019) – O parecer é pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela prejudicialidade da ordem vindicada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 288205382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente:

No dia 1º.11.2024, HORLANDO THEODORO ZANROSSO [paciente], Isaú dos Santos Matos e Thobias Markoski da Cunha foram presos em flagrante por furto qualificado pelo emprego de chave falsa (PJE nº 1015219-93.2024.8.11.0040)).

Na audiência de custódia realizada em 2.11.2024, após requerimento do órgão ministerial, o Juízo singular ordenou a prisão preventiva nestes termos:

“A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios de investigação policial e auto de apreensão de bens e objetos onde consta a apreensão do decodificador de chaves e ignição de veículos automotores (Id 174342971).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Como visto, os órgãos de segurança pública desta comarca, após notícia-crime de furto de veículo, iniciaram investigação e empreenderam diligências ininterruptas para localização dos autores do fato, logrando êxito em encontrar os suspeitos aqui apresentados logo depois da prática do crime portando objeto que faz presumir a autora delitiva, qual seja um decodificador de chaves comumente utilizado para furto de automóveis.

Os relatórios de investigação policial constante dos autos demonstram a organização e sofisticação do grupo para a prática de crimes patrimoniais, notadamente o furto de veículos automotores. Primeiramente, se observa que nenhum deles possui residência fixa nesta cidade de Sorriso/MT, conforme demonstram seus interrogatórios policiais, estando todos hospedados temporariamente em residência de razoável padrão nesta urbe, sem qualquer atividade laboral lícita nesta região.

Com eles foi localizado equipamento de alto valor comumente utilizado para a prática de furtos de veículos, qual seja, um decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,60, cuja finalidade lícita não foi comprovada pelo grupo criminoso.

Os relatórios investigativos ainda demonstram a clara divisão de tarefas entre os três suspeitos: enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais. Veja-se que um dos veículos subtraídos foi localizado em região de mata a mais de 27km do município de Vera/MT.

Portanto, a periculosidade dos custodiados é real e está concretamente demonstrada, de modo que, caso sejam colocados em liberdade, continuarão a empreender condutas delitivas semelhantes, dado o grau de organização, técnica e sofisticação do grupo, de modo que a prisão preventiva se justifica por garantia da ordem pública.

De igual modo, como visto acima, nenhum deles possui qualquer vínculo permanente com este município, sendo que todos se encontram hospedados temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo, o que significa dizer que, caso sejam soltos, haverá sério risco à aplicação da lei penal, em virtude do grande risco de fuga a outras localidades.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública e para assegurar a correta aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão em flagrante de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, HORLANDO THEODORO ZANROSSO e ISAU DOS SANTOS MATOS em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – PJe 1015219-93.2024.8.11.0040)

Ao finalizar o inquérito policial [nº 97.4.2024.36376], o Delegado de Polícia [Paulo Cesar Brambilla Costa] identificou a existência de grupo criminoso voltado cometimento de furtos de caminhonetes na região de Sorriso/MT, composto por HORLANDO THEODORO ZANROSSO [paciente], Isaú dos Santos Matos, Thobias Markoski da Cunha, Alan Francisco Pereira e Beatriz Paulino Rodrigues (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 25.11.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO – Unidade desconcentrada de Sinop] denunciou o paciente HORLANDO THEODORO ZANROSSO, Isaú dos Santos Matos, Thobias Markoski da Cunha, Alan Francisco Pereira e Beatriz Paulino Rodrigues por organização criminosa – art. 2º, caput, da Lei nº 12.780/2013 -; HORLANDO THEODORO ZANROSSO, Isaú dos Santos Matos, Thobias Markoski da Cunha e Alan Francisco Pereira por furto qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de chave falsa e durante o repouso noturno [duas vezes] – art. 155, § 1º e § 4º, III e IV, todos do CP -

e Alan Francisco Pereira por uso de documento falso - art. 304 do CP - (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Na mesma data [29.11.2024], o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar do paciente por entender que
“desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 13.12.2024, o paciente pediu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

HORLANDO THEODORO ZANROSSO [paciente], Isaú dos Santos Matos e Thobias Markoski da Cunha foram citados em 4.2.2025, ao passo que o mandado de citação de Alan Francisco Pereira foi cumprido em 13.2.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

O paciente, Isaú dos Santos Matos, Thobias Markoski da Cunha e Alan Francisco Pereira apresentaram resposta à acusação, respectivamente, nos dias 17.2.2025, 27.2.2025 e 6.3.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 18.3.2025, o paciente requereu o “
impulsionamento do processo quanto aos réus presos, com a análise das respostas e a designação de audiência de instrução e julgamento, e quanto à corré, mostrando-se necessário, por estar solta, que haja a cisão do processo, prosseguindo aqui quanto aos demais
” (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

A codenunciada Beatriz Paulino Rodrigues foi citada em 9.4.2025 (PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Em 6.5.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop designou audiências de instrução para os dias 5.8.2025 e 6.8.2025, bem como reavaliou e manteve as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“
[...] II - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a reanalisar a segregação cautelar dos acusados.

Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de ORCRIM, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5º e 6º, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual

MATENHO a prisão preventiva de HORLANDO THEODORO ZANROSSO, ISAÚ DOS SANTOS MATOS, THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA e ALAN FRANCISCO PEREIRA.
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015)

Em 27.5.2025, Beatriz Paulino Rodrigues [corré] apresentou resposta à acusação
(PJE nº 1026586-92.2024.8.11.0015).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 8 (oito) meses, consideradas as datas da prisão [2.11.2024] e do relatório desta impetração [3.7.2025].

Todavia, a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por organização criminosa, furtos qualificados [pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa] e uso de documento falso, representados por advogados distintos e Defensoria Pública. Os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas em 2 (duas) oportunidades, a denúncia foi recebida e designadas audiências de instrução para os dias
5.8.2025 e 6.8.2025
.

Note-se que o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (cinco) e crimes (três); representação por advogados distintos e Defensoria Pública] e dos atos processuais produzidos [citação dos réus, apresentação de respostas à acusação, reavaliações das prisões preventivas por duas vezes, recebimento da denúncia e designação de audiências de instrução e julgamento], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 25.3.2022).

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Nesse sentido, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em caso análogo [prisão preventiva decretada há 8 (oito) meses], este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e armas, com pedido de revogação da prisão por suposto excesso de prazo.

2. Fatos relevantes: (i) prisão preventiva decretada há mais de oito meses; (ii) ausência de resposta à acusação por renúncia de defensor e existência de inúmeros pedidos defensivos; (iii) complexidade da causa e multiplicidade de acusados e infrações penais.

3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva por excesso de prazo; (ii) eventual substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão central consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, à luz da complexidade do feito, da conduta da defesa e das particularidades processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Não se verifica constrangimento ilegal, pois os atrasos decorrem de intercorrências atribuíveis à própria defesa, à dificuldade de citação de corréus e à complexidade do feito.

6. A jurisprudência admite prazos dilatados em ações penais complexas, com múltiplos réus e infrações.

7. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes imputados e da periculosidade evidenciada pela conduta investigada.

IV. DISPOSITIVO.

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313.
” (HC nº 1014056-67.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 23.5.2023)

Sob outra ótica, as audiências estão designadas para datas próximas [
5.8.2025 e 6.8.2025
], a indicar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.7.2023).

Portanto, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Em seu turno, as matérias relativas à negativa de autoria, pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1036677-92.2024.8.11.0000, em 4.2.2025, o qual foi denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] A análise de prova de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”], ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato, não sendo a hipótese.

Não obstante, no Relatório de Investigação, a autoridade policial relatou que o paciente tinha “função de apoio logístico e conduzia um veículo Chevrolet/Onix, cor Branca, placa QCG5256, que esteve presente nas proximidades do local do furto [...] na mesma madrugada, retornou por volta das 02h46min, sentido Sorriso/MT, momento em que Isau e Thobias já estavam em posse da caminhonete furtada”), a caracterizar indícios de autoria, que serão examinados durante instrução criminal, pelo Juízo singular.

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa constituída para furtar veículos automotores, em municípios do interior do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Vera e Sinop], estruturada com equipamentos de alto valor [“decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,00”], centro de operações [“possuía um centro de operações em um bairro residencial de classe média na cidade de Sorriso/MT, cujo valor de aluguel mensal seria em torno de R$ 6.600,00”] e composta por agentes que desempenhavam funções específicas para o êxito das empreitadas criminosas [“enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea para justificar a segregação (STJ, RHC n. 200.964/RS - Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, p. 21.10.2024). [...]

Noutro giro, a assertiva de que possui vínculo com o município de Sorriso, visto que seu filho de 3 (três) anos de idade reside na cidade, não elide os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente estava “hospedado temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo”, além de residir em outro Estado da Federação [Toledo/PR], como bem pontuado pelo Juízo singular.

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (www.tjmt.jus.br).

Quanto as medidas cautelares, verifica-se que o paciente atua no “setor de logística” do grupo criminoso, sendo um dos responsáveis [junto com o corréu ALAN FRANCISCO PEREIRA] pela condução e transporte dos veículos subtraídos, a demonstrar atuação estratégica para “garantir sucesso nas empreitadas criminosas” (STJ, AgRg no RHC nº 139.347/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma - 15.4.2021).

Nesse quadro, mostra-se a pertinente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da “gravidade concreta da conduta delituosa” (AgRg no HC n. 880.538/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 2.5.2024)

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara: “Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14/12/2022)

Portanto, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes. [...].
”

Desse modo, apresenta-se injustificável o reexame das matérias, pelo Tribunal, quando “
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
” (TJMT, HC nº 1031048-74.2023.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024) neste
habeas corpus
.

Logo, a segregação cautelar deve ser mantida.

No tocante ao desmembramento, verifica-se que o pedido formulado pelo paciente em
18.3.2025 não foi analisado
pelo juiz da causa.

De toda sorte, consta dos autos que a corré [Beatriz Paulino Rodrigues, em liberdade] foi citada em 9.4.2025, apresentou resposta à acusação em 27.5.2025 e as audiências [de instrução] estão designadas para os dias 5.8.2025 e 6.8.2025, de modo que o motivo alegado pelo impetrante para o desmembramento se afigura superado.

Com efeito, “
será facultativa a separação dos processos quando [...] pelo excessivo número de acusados e para não Ilhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
” (CPP, art. 80).

Nessa linha, destaca-se acórdão do e. TJRJ:

“
[...] o desmembramento do processo é faculdade do Magistrado e, no caso dos autos, o desmembramento do feito na fase em que se encontra, afigura-se desnecessário, pois poderá vir a acarretar prejuízos na instrução probatória, sendo certo que produção de provas, ainda referente aos corréus, poderá interferir no esclarecimento do suposto crime, sendo aconselhável, no momento, o indeferimento do pedido. [...]
.” (HC nº 0052812-29.2014.8.19.0000 - Relator: Desa. Katia Maria Amaral Jangutta - Segunda Câmara Criminal - 4.11.2014)

Assim sendo, essa providência [desmembramento da ação penal] mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025